Tribunal: TJSP
Processo: 1508332-76.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO – IMPOSSIBILIDADE. Sendo o réu reincidente específico, já tendo sido condenado à pena de reclusão em regime semiaberto, por crime da mesma espécie, e voltado a delinquir, demonstrando que a fixação de regime mais brando não seria suficiente à prevenção e repressão do delito,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO – IMPOSSIBILIDADE. Sendo o réu reincidente específico, já tendo sido condenado à pena de reclusão em regime semiaberto, por crime da mesma espécie, e voltado a delinquir, demonstrando que a fixação de regime mais brando não seria suficiente à prevenção e repressão do delito, correta a fixação do regime inicial fechado. Recurso não provido.